Tribunal: TJPA
Processo: 0801302-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801302-68.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: LARA MATOS DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO: nº
0801302-68.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADA: LARA MATOS DOS ANJOS

RELATOR: Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível n.º 0801302-68.2022.8.14.0301, negou provimento ao recurso, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por descumprimento da exigência de apresentação do original da cédula de crédito bancário em Ação de Busca e Apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é indispensável à instrução da Ação de Busca e Apreensão, tendo em vista os princípios da cartularidade e circulabilidade; e (ii) avaliar se a juntada de cópias digitalizadas do título seria suficiente para atender às exigências legais, conforme o art. 425 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial que, conforme art. 28 da Lei nº 10.931/2004, possui os princípios da cartularidade e circulabilidade, exigindo a posse do documento original para garantir a legitimidade do credor e coibir a possibilidade de cobrança em duplicidade.

4. O art. 425, § 2º, do CPC estabelece que, nos autos eletrônicos, documentos originais que instruem o processo devem ser apresentados fisicamente em secretaria para evitar a circulação irregular ou indevida do título.

5. A jurisprudência pátria reiteradamente reconhece a necessidade de apresentação da via original em Ações de Busca e Apreensão para preservar a segurança jurídica e garantir que o título não tenha sido transferido a terceiros.

6. No caso concreto, o agravante não justificou plausivelmente a ausência do original da cédula de crédito bancário, limitando-se a alegar a suficiência de cópias digitalizadas, argumento que já foi analisado e rejeitado na decisão monocrática.

7. A dispensa de apresentação do título original somente seria admitida diante de motivo justificável e documentado, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

A apresentação do original da cédula de crédito bancário é condição indispensável à instrução de Ações de Busca e Apreensão, em observância aos princípios da cartularidade e circulabilidade.

Em processos eletrônicos, a ausência do título original só pode ser admitida diante de justificativa plausível e fundamentada, não bastando a juntada de cópias digitalizadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC, art. 425, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Agravo de Instrumento, 4151061, Rel. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.10.2020.

TJPA, Apelação, 4490261, Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01.02.2021.

STJ, REsp nº 1904117/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.11.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a decisão monocrática que, nos autos da
Apelação Cível n.º 0801302-68.2022.8.14.0301
, negou provimento ao recurso interposto pelo agravante. A Apelação questionava sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem resolução de mérito em uma
Ação de Busca e Apreensão
por descumprimento de determinação do juízo. A sentença exigia a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, conforme entendimento da jurisprudência consolidada, que considera imprescindível o título original para a continuidade do feito, uma vez que se trata de título sujeito ao princípio da cartularidade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a exigência de apresentação do título original da cédula de crédito bancário seria desnecessária frente a comprovação da mora, defende que o contrato de alienação fiduciária, sobre o qual se funda a demanda, não é título de crédito passível de circulação por endosso, motivo pelo qual a exigência de seu original seria dispensável.

Invoca o artigo 425 do Código de Processo Civil, que permite que advogados apresentem cópias digitalizadas com força probatória equivalente aos originais, argumentando que a ausência de impugnação pela parte contrária quanto à autenticidade do documento apresentado reforça sua tese.

O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a exigência do original da cédula de crédito bancário, permitindo-se o prosseguimento da demanda com a cópia apresentada.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo (ID 22653061).

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado.
Assim,

ratifica-se a necessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original.

Com efeito, a Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, dispõe acerca da cédula de crédito bancário como sendo um título executivo extrajudicial, razão pela qual possui como características gerais a literalidade, cartularidade, autonomia, abstração e circulação.

Nesse contexto, considerando as características supramencionadas, constata-se a possibilidade de circulação do título, motivo pelo qual se faz necessária a apresentação do original, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, pois serviria como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e cobrança em duplicidade.

Neste sentido, cito a jurisprudência pátria:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA AÇÃO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

II -
Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

III – Recurso Conhecido e Provido.” (4151061, 4151061, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13, Publicado em 10/12/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

2.
No caso do processo tramitar por meio eletrônico, a via original da Cédula de Crédito Bancário deve ser acautelada na Secretaria do Juízo com o intuito de impedir a circulação do título.

3. Recurso Conhecido e Desprovido.” (4490261, 4490261, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 01/02/2021, Publicado em 08/02/2021).

“RECURSO ESPECIAL Nº 1904117 - PA (2020/0290131-9)

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial, interposto por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 93-99, e-STJ), assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DECISÃO INCORRETA.

PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A decisão agravada foi a que o Juiz Singular concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo arguindo estar à mora devidamente configurada.

II – Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV – Recurso Conhecido e Provido.

Não foram opostos embargos de declaração.

Nas razões do especial (fls. 101-107, e-STJ), a insurgente alega, além de dissídio jurisprudencial, violação ao artigo 11 da Lei 11.419/06, sustentando que os autos são eletrônicos, sendo dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Sem contrarrazões.

Após decisão de admissibilidade do reclamo (fls. 117-118, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.

É o relatório.

Decide-se.

A pretensão recursal não merece prosperar.

1. A recorrente alega violação ao artigo 11 da Lei 11.419/06, sustentando que os autos são eletrônicos, sendo dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Aponta, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.

Contudo, verifica-se que o recurso especial apresenta deficiência em sua fundamentação, na medida em que o artigo apontado como violado não possui carga normativa compatível para sustentar a tese recursal de ser dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Com efeito, referido dispositivo de lei prevê que "os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma especificada nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais", não fazendo qualquer referência à ação de busca de apreensão.

Ademais, o Tribunal de piso, ao analisar a controvérsia, assim decidiu (fls. 94-95, e-STJ):

Quanto ao mérito, é sabido que conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que: "Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º".

No caso em tela, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Portanto, considerando que a incompatibilidade da fundamentação recursal com o dispositivo apontado como violado, e não tendo sido alegada violação à norma com carga normativa suficiente para alterar o julgado, incide o óbice da Súmula 284/STF.

(...).

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 23 de novembro de 2020.

MINISTRO MARCO BUZZI Relator

(Ministro MARCO BUZZI, 24/11/2020).”

Dessa forma, numa leitura sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, infere-se que a via original do título de crédito bancário é necessária para instrução da ação de busca e apreensão, motivo pelo qual deveria ser apresentada e acautelada em secretaria, com fulcro no art. 425, § 2º, do CPC, já que se trata de processo eletrônico.

Isso porque, repiso, nos autos eletrônicos, não é possível conferir se o documento se trata da via original ou apenas uma simples cópia.

Ainda, cabe ressaltar que a dispensa da juntada original do título só é aceita quando há motivo plausível e justificado para tanto, situação que não restou demonstrada nos autos, uma vez que não consta qualquer justificativa do banco nesse sentido.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe nego provimento, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/02/2025